Tribunal: TJMT
Processo: 1029457-32.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029457-32.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEITON VIEIRA - CPF: 827.358.402-04 (APELADO), MARIA EUGENIA DIAS CALDAS - CPF: 049.918.113-17 (ADVOGADO), ERICA BARBOSA PIRES - CPF: 813.397.985-49 (APELADO), MARIA APARECIDA VIANA - CPF: 820.436.801-10 (APELANTE), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. AMBOS NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO UNILATERAL DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL LOCADO. CONCESSIONÁRIA QUE EXECUTA O CORTE SEM VERIFICAR A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSO DE DIREITO DA LOCADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e R$ 440,00 por danos materiais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, em decorrência da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) preliminares de ilegitimidade passiva das rés; (ii) configuração do ato ilícito na interrupção do fornecimento de energia elétrica; (iii) proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais; e, (iv) valor dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica e a proprietária do imóvel possuem legitimidade passiva, pois mantinham vínculos contratuais com o locatário e consumidor lesado, titular da unidade consumidora.

4.

A responsabilidade civil da Energisa é objetiva e restou configurada a falha na prestação do serviço essencial, haja vista o corte indevido da energia elétrica sem inadimplência e sem notificação prévia, contrariando normas da ANEEL.

5.

A conduta da proprietária do imóvel (locadora), ao solicitar a retirada do medidor, extrapolou o exercício regular de direito, sendo configurado ato ilícito por não utilizar os meios judiciais adequados para a retomada do imóvel.

6.

A suspensão indevida do fornecimento de energia configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

7.

O valor da indenização por danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, pois não havia inadimplência das faturas e a interrupção do serviço de energia elétrica perdurou por mais de 2 meses, inclusive durante as festas de fim de ano.

8.

Os danos materiais restaram comprovados por documentos e registros fotográficos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminares rejeitadas. Recursos não providos.

Tese de julgamento:

1.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por solicitação de terceiro não titular da unidade caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade solidária da concessionária e do solicitante.

2.

O dano moral decorrente de interrupção indevida de serviço essencial é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

3.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantido quando adequado à gravidade da ofensa e ao caráter pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 187; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL no 1000/2021, art. 140.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15/06/2023; TJMT, AgReg Cível n.o 0002481-90.2017.8.11.0087, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

e por MARIA APARECIDA VIANA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por CLEITON VIEIRA e ERICA BARBOSA PIRES.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de: a) R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) R$ 440,00, a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do prejuízo e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso; c) custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante ENERGISA sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que procedeu com a suspensão do serviço em atendimento à solicitação da verdadeira titular da unidade consumidora. No mérito, defende que não pode ser responsabilizada por agir no exercício regular de direito e, em outro ponto, que o valor da indenização por danos morais ultrapassa o limite da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser minorado. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos, invertendo a sucumbência e aplicando multa pela litigância de má-fé (id. 318042439).

A apelante MARIA APARECIDA VIANA sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, imputando a responsabilidade pelos danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica apenas à concessionária de serviço público. No mérito, aduz que inexiste ato ilícito, pois agiu dentro dos limites do seu direito de exigir a retomada de seu imóvel, com a notificação do locatário para desocupação; que não há nexo causal entre a sua conduta e a suspensão do fornecimento de energia elétrica; que não há falar em indenização por danos morais; que o
quantum
fixado deve ser minorado; e que não há comprovação dos danos materiais. Requer o provimento do recurso, julgando-se improcedentes os pedidos com a inversão do ônus sucumbencial (id. 318042450).

Os apelados apresentaram contrarrazões, rechaçando as preliminares de ilegitimidade passiva e pugnando pelo desprovimento dos recursos e majoração dos honorários advocatícios (id. 318042455 e 318403863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Ilegitimidade passiva da Energisa

A apelada sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não houve conduta ilícita ao acatar solicitação do proprietário do imóvel para retirada de medidor de energia elétrica.

No caso, a titularidade da unidade de consumo estava inscrita no nome do autor, conforme fatura de energia elétrica acostada ao id. 136545556, e houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica pela ré.

Assim, para a verificação da legitimidade passiva, deve-se comprovar a existência de vínculo contratual entre as partes, o que restou demonstrado nos autos.

Portanto, REJEITO a preliminar.

2.

Ilegitimidade passiva de Maria Aparecida

Já a apelante aduz que, também, não possui legitimidade passiva para ser responsabilizada pela indenização por danos morais pela interrupção de energia elétrica por decorrer de ato exclusivo da concessionária do serviço público.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência dos autores decorreu de solicitação pela ré, proprietária do imóvel locado ao autor Cleiton Vieira. Assim, existindo vínculo contratual entre as partes, a análise do nexo de causalidade e eventual responsabilidade pelos danos pretendidos é matéria afeta ao mérito.

Assim, também REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

As apelações cíveis visam a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; danos materiais no valor de R$ 440,00; custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

A demanda versa sobre a pretensão indenizatória em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica realizada pela ré Energisa, em virtude do pedido formulado pela ré Maria Aparecida Viana, proprietária do imóvel.

O contrato de fornecimento de energia elétrica foi celebrado entre a prestadora de serviços públicos (Energisa) e o apelado Cleiton Vieira, consumidor cadastrado como usuário.

Durante o contrato de locação celebrado com a apelante Maria Aparecida (locadora), as faturas de consumo de energia elétrica eram emitidas em nome do apelado (locatário), conforme se verifica da fatura de id. 136545556.

Em havendo o encerramento do contrato de locação caberia ao apelado requerer a alteração de titularidade da conta, desvinculando-se totalmente do imóvel.

Ocorre que, sem que houvesse o encerramento do contrato de locação, a proprietária do imóvel requereu junto à concessionária de energia elétrica a retirada do relógio medidor (id. 152468412), o que foi atendido pela Energisa.

Com efeito, de acordo com o art. 140, inciso I, da Resolução n. 1000/2021, da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, a responsabilidade de solicitar o cancelamento dos serviços é do titular da unidade consumidora:

“Art. 140. O encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor e demais usuários ocorre nas seguintes situações:

I – solicitação do consumidor e demais usuários”

Nos termos do inciso VII, do art. 2o da respectiva resolução, “
consumidor: pessoa física ou jurídica que solicite o fornecimento do serviço à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes desta prestação à sua unidade consumidora
;”.

Tanto a locadora Maria Aparecida como a Energisa Mato Grosso deram causa à suspensão do fornecimento de energia elétrica de maneira ilícita.

A locadora Maria Aparecida, ao solicitar a retirada do relógio medidor do imóvel extrapolou o exercício regular de direito e agiu de forma ilícita.

O artigo 187, do Código Civil, estabelece que “
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
.”

Nesse ponto, foi bem consignado na sentença que a proprietária “
em vez de lançar mão dos meios processuais cabíveis para reaver a posse do imóvel – como o ajuizamento de ação de despejo –, optou por praticar ato unilateral e abusivo, ao solicitar o encerramento do fornecimento de energia elétrica e ainda remover o relógio medidor, como se extrai dos documentos e manifestações constantes dos autos
.”

Já a Energisa deixou de observar o disposto nas normas regulatórias da ANEEL, ao proceder a retirada do medidor de energia elétrica (fotografias de id. 136545566), sem verificar a real titularidade da unidade consumidora e sequer notificar previamente o consumidor, já que se trata de serviço público essencial.

Assim, havendo falha na prestação de serviço, por ter efetuado a retirada do medidor e o corte no fornecimento de energia elétrica, sem prévia notificação, resta evidenciado o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica, diante da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público prevista no Direito Consumerista (art. 14) e na Constituição Federal (art. 37, §6o).

Registre-se que é incontroverso que não havia inadimplência nas faturas de energia elétrica e, ainda assim, o serviço foi interrompido em 06/12/2023 pela Energisa, em atendimento ao pedido formulado pela proprietária do imóvel, não titular da unidade consumidora (id. 152468405).

O desligamento da energia elétrica no imóvel em que residiam os apelados configurou-se como ato ilícito, diante do abuso de direito, não havendo razões para afastar o dever de indenizar.

Presentes, então, os elementos configuradores da responsabilidade civil, ato ilícito, nexo causal e dano, deve-se manter a sentença condenatória.

Sobre o assunto, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)” (destaque nosso)

Em relação ao
quantum
indenizatório, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pretendem os apelantes a sua minoração.

É cediço que, em se tratando de danos morais, para a fixação do montante indenizatório deve-se considerar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar a reincidência do ofensor, sem que isso represente enriquecimento ilícito ao lesado.

Sobre o tema, ensina Rui Stoco que:
“(...) a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas. (...
)” (Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.733-1.734).

No caso, o montante de R$ 8.000,00 se mostra adequado e proporcional, principalmente ao considerar o tempo em que os apelados permaneceram sem energia elétrica (por pouco mais de dois meses, desligamento em 06/12/2023 e religamento em 13/02/2024) e a época em que ocorreu a interrupção do serviço (período de festividades de fim de ano), bem como obedece aos parâmetros adotados por esta Câmara.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO NÃO ANEXADO NOS AUTOS – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, I E II, DO CPC – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA – REPARAÇÃO DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o autor comprova o fato constitutivo de seu direito (inciso I do art. 373 do CPC), impõe-se o deferimento do pedido formulado na inicial, sobretudo quando o réu não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é vedada quando não precedida de notificação (art. 355 da Resolução Normativa ANEEL n . 1000/2021). A falha na prestação de serviços públicos essenciais fere a honra subjetiva do consumidor e autoriza a indenização por danos morais, cujo valor tem de ser suficiente para cumprir as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1 .021, § 4o, do CPC.”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0002481-90.2017.8 .11.0087, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023)

Por fim, no que se refere à indenização por danos materiais no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), tal como manifestado na sentença, restou suficientemente comprovado por meio de fotografias e vídeos acostados aos autos, não merecendo reparos.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e NEGO PROVIMENTO às Apelações cíveis, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025